Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Concurso público. Sistema de cotas raciais. Heteroidentificação. Subjetividade da avaliação. Ausência de motivação específica. Revelia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidata do sistema de cotas raciais em concurso público, por ausência de motivação individualizada no parecer da comissão de heteroidentificação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em definir se é possível a intervenção judicial para anular ato administrativo que desclassificou candidata cotista, diante da alegação de legalidade do procedimento e da vedação à revisão dos critérios da banca examinadora.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional não alcança a valoração técnica da banca, mas deve assegurar a legalidade e a observância dos princípios constitucionais.
4. A motivação genérica do parecer viola o art. 50 da Lei 9.784/99 e o art. 93, IX, da Constituição, bem como as diretrizes do edital.
5. Evidenciada a invalidade do ato administrativo que eliminou a autora da concorrência dentro da faixa de candidatos negros e pardos, das provas coligidas aos autos, não infirmadas pela demandada – revel –, há que ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para assegurar a continuidade da requerente na aludida faixa de concorrência do certame.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Lei 9.784/99, art. 50; Lei 12.990/14, art. 2o; CPC, arts. 344 e 85; ADC 41/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); TJDFT, Acórdão no 1972598, 0706944-48.2023.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 11/03/2025.